Tribunal: TJSP
Processo: 1001980-61.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação – Ação revisional - Denegação da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Inércia da recorrente em promover o recolhimento da taxa judiciária correspondente – Deserção - Recurso interposto pela parte autora a que não se conhece, com determinação.

Apelação - Ação revisional - Contrato bancário - Interesse processual do autor presente - Discriminação dos encargos

Ementa:
Apelação – Ação revisional - Denegação da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Inércia da recorrente em promover o recolhimento da taxa judiciária correspondente – Deserção - Recurso interposto pela parte autora a que não se conhece, com determinação.

Apelação - Ação revisional - Contrato bancário - Interesse processual do autor presente - Discriminação dos encargos tidos como abusivos, acompanhados dos respectivos fundamentos jurídicos – Ausência de quantificação do valor incontroverso que não traduz óbice ao prosseguimento do feito – Determinação exara pelo §2o do artigo 330, da lei de ritos, que tem maior relação com eventual depósito da quantia que o autor entende devida – Aptidão da inicial - Relação de consumo – Contratos de mútuo consignado e de mútuo com desconto em conta corrente - Natureza alimentar do salário - Limitação ao desconto, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana - O excesso entre o limite permitido e o desconto havido, ainda que fundado em cláusula contratual, ofende as normas cogentes da Lei no 8.078 – Interpretação teleológica do artigo 2o, §2o, inciso I, da Lei no 10.280/2003 - Interpretação que deve se estender aos contratos de mútuo comum - Não obstante esta Relatoria não olvide o recente posicionamento adotado no julgamento do Recurso Especial de no 1586910/SP, que distinguiu as hipóteses de empréstimos consignados e de empréstimos para descontos em conta corrente, com a devida vênia, além de referida decisão não unânime representar posição isolada, em fevereiro do corrente ano de 2018, a Segunda Seção daquela Corte Superior editou o verbete da Súmula no 603, que reforça a necessidade de se estabelecer um piso mínimo de dignidade ao devedor - Regularidade da limitação global dos descontos em 30% dos rendimentos auferidos pelo devedor – Recurso interposto pela instituição financeira a que se nega provimento.